Tribunal: TJPA
Processo: 0804140-62.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804140-62.2020.8.14.0039

APELANTE: MADSON RIAN PANTOJA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §3º, II, C/C ART. 14, II, E ART. 157, §2º, II E V, E §2º-A, I, TODOS DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESES RECHAÇADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. HARMÔNICOS E CONCATENADOS ENTRE SI. VALOR MAXIMIZADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA NA FASE DAS INVESTIGAÇÕES. OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO DO ART. 226, DO CPPB. ÁLIBI DEFENSIVO NÃO ARRIMADO EM QUALQUER ELEMENTO DE CONVICÇÃO. PENA LATROCÍNIO. QUANTUM TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. MANUTENÇÃO EM 1/3 (UM TERÇO). CONCURSO FORMAL DE CRIMES. CÁLCULOS ESCORREITO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. SOMA DAS REPRIMENDAS IMPOSTAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar,
in casu
, em fragilidade probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante, cujo papel no cenário criminoso encontra-se satisfatoriamente delineado nos autos, como um dos autores do ilícito perpetrado no interior da residência familiar.

2. Ressalte-se, principalmente, o Auto de Reconhecimento de Pessoa efetuado por uma das vítima e por um informante, em consonância com o procedimento do art. 226, do CPPB.

3. O álibi apresentado pelo recorrente, de que estaria na companhia de sua família no dia e horário dos fatos, não fora referendado por qualquer elemento de convicção, sendo da defesa o dever de provar os fatos por ela alegados, como a demonstração de que o réu estava em outro local, ou na companhia de outras pessoas, no momento da prática delitiva.

4. Nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, ainda que única, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita do apelante no delito imputado, e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade.

5. O melhor critério para se estabelecer o "
quantum
" da diminuição referente ao crime tentado (artigo 14, parágrafo único, do Código Penal) é aferir as fases do
"iter criminis"
percorridas pelo agente
.
Quanto mais próximo da consumação, menor será a diminuição.
In casu
, os meliantes efetuaram a subtração dos bens da vítima do latrocínio e, antes de saírem em fuga, efetivaram deliberadamente um disparo de arma de fogo nas costas do ofendido em questão, o qual só não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos autores da conduta perpetrada, uma vez socorrido e submetido à cirurgia médica. Assim, revelado que o
"iter criminis"
foi quase todo percorrido, tendo o réu realizado o suficiente para alcançar o resultado almejado, não se consumando o fim delitivo por circunstâncias alheias à sua vontade, escorreita se mostrou a redução da reprimenda no patamar mínimo (1/3 - um terço), sendo a fração digna da repressão delitiva ora elencada, permanecendo incólume a pena fixada na sentença neste ponto.

6. Se os crimes de roubo e de latrocínio foram perpetrados contra vítimas distintas, no mesmo contexto fático, mediante uma só ação, demonstrada nos autos a pluralidade de desígnios do agente (desígnios autônomos), deve ser reconhecida a ocorrência do concurso formal impróprio, previsto no art. 70, segunda parte, do Código Penal, e procedido o somatório das reprimendas cominadas.

7. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de junho e finalizada aos três dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

MADSON RIAN PANTOJA DOS SANTOS
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA (ID 12793507), que o condenou como incurso nos tipos penais elencados no art. 157, §3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, e art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, todos do Código Penal Brasileiro, após o cômputo do concurso formal de crimes, à reprimenda de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 97 (noventa e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa.

Narra a
peça incoativa
(ID 12793387):

“(...) que no dia
20/09/2020, por volta das 12h, na rua Guarani, Casa n. 20, Bairro Camboatã
II, neste município, o denunciado MADSON RIAN PANTOJA DOS SANTOS,
acompanhando de um comparsa não identificado, subtraiu, mediante
grave ameaça exercida pelo uso de arma de fogo, 01 (um) celular, 01 (um)
televisor, cerca de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em espécie,

roupas e calçados diversos, 01 (um) cordão de prata, documentos pessoais
e 01 (um) veículo chevrolet/Onix, cor preta, placa OTG9657 da vítima José
Diego Santiago Ferreira; 01 (um) celular Samsung A01 preto, carteira porta
cédula com documentos pessoais e 01 (um) relógio de pulso Technos e 01
(um) óculos de grau da vítima Dielson do Nascimento Santiago; bem como
01 (um) relógio da vítima Patrícia Chaves Pinto, a qual também teve um
aparelho celular quebrado pelos meliantes, os quais inclusive, mantiveram as
vítimas em seu poder, restringindo a liberdade dos mesmos.

Conforme apurado, no dia dos fatos, a vítima José
Diego estava em frente a sua residência acompanhado de seu irmão Robert José Santiago Ferreira e seu primo Dielson do Nascimento Santiago, quando
foram abordados pelo denunciado e seu comparsa, os quais, munidos de
uma arma de fogo, anunciaram o assalto.

Ato contínuo, os autores do fato renderam as vítimas e
os levaram para o interior do imóvel, onde se encontravam Maria Isabel,
Patrícia Chaves, a adolescente A. L., e as crianças L.S., R.J., S.H. e
A.S., sendo todos rendidos.

Em seguida, as vítimas adultas do sexo masculino foram
separadas das demais, tendo sido colocados de joelho na sala, enquanto
que os demais foram levados para um quarto do imóvel.

Foi informado pelas vítimas que o denunciado e seu
comparsa estavam bastante agitados, gritando com os mesmos enquanto
pediam que lhes fossem dado arma de fogo e dinheiro, afirmando que
aquele assalto era ‘parada dada’ (textuais). Assim, passaram a subtrair os
bens das vítimas conforme descrito acima.

Por fim, os meliantes levaram os ofendidos para um outro
quarto da casa, tendo os mesmos sido colocados deitados no chão, em
posição decúbito ventral e com as mãos na cabeça, e, antes de se
evadirem do local, foi dado um tiro na costa da vítima José Diego Santiago
Ferreira.

Em seguida, a referida vítima foi socorrida e levada pelo
Corpo de Bombeiros para o Hospital Regional de Paragominas, onde passou
por procedimento cirúrgico e sobreviveu, após as lesões provocadas pelo
disparo de arma de fogo, por circunstâncias alheias a vontade do agente.

O denunciado e seu comparsa se evadiram do local
utilizando o veículo automotor subtraído da vítima José Diego.

Em que pese as diligências empreendidas pela
autoridade policial, apenas foi identificado o denunciado MADSON RIAN
PANTOJA DOS SANTOS como sendo um dos autores do fato.”

Em
razões recusais
(ID 12793538), clama a defesa pela reforma do édito condenatório e, por conseguinte, pela absolvição do recorrente, sob a tese de negativa de autoria, com supedâneo no álibi apresentado de que não participou do evento delitivo e de que estava com sua família por ocasião dos fatos.

Sustenta, outrossim, a tese de fragilidade de provas a ensejar a condenação, face à incerteza da autoria irrogada, pelo que, impositiva a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, roga pela reforma da dosagem penalógica no tocante ao crime do art. 157, §3º, inciso II, do CPB, especificamente no que se refere ao
quantum
relativo à tentativa, aplicado na fração mínima e injustificada de 1/3 (um terço). Almeja, assim, a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços).

Pugna, ademais, pela revisão da somatória da aplicação da pena do crime latrocínio tentado e roubo qualificado com concurso formal do art. 70 do CP, para que seja redimensionado para pena definitiva de 13 (treze) anos, 4 (quatro) meses e 76 (setenta e seis) dias de reclusão tornando-a concreta e definitiva, a serem cumpridos em regime FECHADO, conforme artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal, conforme os parâmetros apresentados na razão de recurso de apelação.

Requer o conhecimento e provimento do apelo interposto

Em
contrarrazões
(ID 12793544), manifesta-se o Parquet de 1º Grau pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
opina pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo (ID 13032506).

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Negativa de autoria. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

Clama a defesa pela reforma do édito condenatório e, por conseguinte, pela absolvição do recorrente, sob a tese de negativa de autoria, com supedâneo no álibi apresentado de que não participou do evento delitivo e de que estava com sua família por ocasião dos fatos.

Sustenta, outrossim, a tese de fragilidade de provas a ensejar a condenação, face à incerteza da autoria irrogada, pelo que, impositiva a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Improcedentes tais argumentos.

A
materialidade delitiva dos crimes irrogados
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente com a produção do Boletim de Ocorrência Policial (ID 12793369, pág. 07); do Boletim Médico efetuado na vítima José Diego Santiago Ferreira (ID 127893370); do Sumário de alta/Transferência hospitalar (ID 12793370, pág. 06); do Atestado Médico relativo ao período de internação hospitalar (ID 12793370, pág. 07); do Prontuário Médico da vítima da tentativa de latrocínio (ID 12793370, pág. 12); da Ficha de Atendimento Ambulatorial/Urgência/Pronto Atendimento e demais documentos hospitalares (ID 12793371, pág. 01-08); e, indiretamente, diante prova oral produzida, tanto na fase administrativa, quanto em Juízo.

De igual maneira, a
autoria criminosa
revela-se

sobejamente demonstrada, e as provas que serviram para formar a convicção do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

O ofendido
José Diego Santiago Ferreira
, vítima do crime de tentativa de latrocínio, em seu relato judicial, apresenta minúcias acerca da empreitada criminosa. Relata
in verbis
:

“que no dia dos fatos, por volta de 11h45min estava

na frente da casa dele junto com o irmão dele e o primo, quando chegaram rapazes, sendo um

negro e baixo e um rapaz branco e alto, que anunciaram o assalto. Os assaltantes colocaram a

arma nele e tomaram os seus pertences. Depois os conduziram para dentro da casa e falaram

que levariam todos os pertences de valor dentro do carro do declarante. Na casa estava a esposa

dele, a cunhada dele e mais 4 crianças. Fizeram todos de refém na sala. Enquanto um ficava com

eles, o outro ia pegando os pertences de valor e ia colocando dentro do carro. No final, os

assaltantes colocaram as mulheres e as crianças em cima da cama e colocaram os homens de bruços no chão, depois um dos assaltantes efetuou um disparo nas costas do declarante e

depois, entraram no carro e foi embora. Os dois assaltantes estavam armados. Os assaltantes

diziam que queriam dinheiro e que se não tivesse iriam matar todo mundo. O assalto durou cerca de 30 minutos. O tiro pegou na bacia do declarante e saiu no abdome. O declarante passou por

cirurgia e ficou 7 meses sem trabalhar. Ainda sente dores constantes na bacia. Quando saiu do

hospital prestou depoimento. O rapaz moreno foi quem atirou nele. Subtraíram uma televisão, um

cordão de prata, um celular, uns R$400,00, um relógio e um celular do primo, quebraram um

celular iphone da cunhada, roupas, tênis e o carro. O carro foi recuperado depois de 4 meses, batido e sem rodar. O rapaz branco fazia o que o moreno mandava e ficava pegando os objetos e colocando dentro do carro.” (trecho extraído da sentença).

No mesmo sentido residem as declarações da vítima
Dielson do Nascimento Santiago
, o qual, em juízo, o qual não titubeia no que concerne ao reconhecimento do réu como um dos autores do ilícito perpetrado, vejamos:

“(...) que estavam na frente da casa do José Diego

quando os bandidos chegaram e os abordaram. Depois os bandidos os colocaram dentro da casa

do José Diego, de joelhos. Roubaram vários objetos deles e diziam que tinham saído do presídio

e que tinham que pagar a arma. Quebraram celulares de outras vítimas, levaram o celular dele, o

relógio e o óculos de grau dele. Eram 2 bandidos e percebeu só um deles com arma, o moreno. Um deles era moreno e baixo e o outro era magro, alto, parda e tinha 1,80m. Não lembra se

algum deles tinha tatuagem. Estava ao lado do José Diego quando o tiro foi disparado. Estavam

de bruços e de costas para os bandidos quando houve o tiro. Nenhum bem dele foi recuperado O

assalto durou uns 50 minutos. Reconheceu o réu por fotografia no celular, no mesmo dia e

depois. Reconheceu o magro e alto. O delegado mostrou algumas fotos e ele reconheceu o réu.” (trecho extraído da sentença).

A vítima
Patrícia Chaves Pinto
, em audiência judicial, também apresenta detalhes acerca da conduta delitiva. Ressalta, inclusive, o fato de que os assaltantes encontravam-se de “cara limpa” durante a ação, veja-se:

“(...) disse que estava presente no dia dos

fatos. O esposo dela estava trabalhando na frente da casa fazendo a calçada, enquanto o

cunhado dela o ajudava e o primo deles os acompanhava. A declarante estava na cozinha da

casa com a esposa de José Diego e as crianças estavam no quarto. Ouviram uma voz falando

alto e, quando olharam, viram os três vindo juntos com os 2 assaltantes. Quando ela viu a arma

foi que percebeu que era um assalto. A declarante começou a passar mal e deitou no chão. O

dono da casa é o José Diego, cunhado da declarante. Os assaltantes ficaram torturando os três. A tortura era psicológica, mas os assaltantes também bateram no marido dela (Robert) e no primo

dele, o Dielson, Os assaltantes bateram neles com tapas. No final, os assaltantes deram um tiro

no cunhado dela. Os homens ficaram na sala, as mulheres na cozinha e as crianças no quart. No

final, os assaltantes colocaram as mulheres e as crianças em cima da cama e os 3 homens no

chão. Os assaltantes estavam de cara limpa. Um dos assaltantes tinha uma frase tatuada no

braço. Ninguém reagiu ao assalto. O cunhado dela correu risco de vida e ficou uns 4 dias internado. Subtraíram joias, relógio, televisão, carro, dinheiro, roupas e celulares. Só o carro foi

encontrado, mas bastante danificado. O carro era do José Diego e não sabe o prejuízo dele. Cada um dos assaltantes estava com uma arma de fogo. Eram 2 assaltantes. O José Diego sente

muitas dores nas pernas, mas consegue andar. O José Diego é funcionário da Hydro.” (trecho extraído da sentença).

O relato do informante
Robert José Santiago Ferreira
, irmão da vítima José Diego, converge, sobremaneira, com a narrativa acusatória, ao assim descrever:

“que estava

presente no dia dos fatos. Estavam fazendo um serviço na calçada da frente da casa de José

Diego e, por volta das 11h40min da manhã, apareceram os dois assaltantes armados que os

renderam e os ameaçaram de morte, na frente da casa. Em seguida, os assaltantes os colocaram

para dentro da casa, onde houve a tortura e a humilhação. Os assaltantes queriam dinheiro e

arma. Estava o declarante, o primo dele e o irmão dele. Dentro da casa, estava a esposa do declarante, a cunhada dele, a sobrinha dele, que é menor, e mais quatro crianças. Os assaltantes

deixaram as mulheres na cozinha e os homens ficaram ajoelhados na sala, com as armas apontadas para a cabeça deles. Eram 2 assaltantes armados. No final, os assaltantes colocaram

as mulheres e as crianças em cima da cama e os homens no chão, com o rosto virado para o

chão. Quando foram embora, os assaltantes atiraram nas costas do irmão dele. Em momento alguns eles reagiram. Não discutiram com os assaltantes. Os assaltantes falavam que queriam

matar o irmão dele, pois achavam que ele era policial. O irmão dele ficou uns 4 dias hospitalizado, passou por uma cirurgia e correu risco de vida. O nome do primo de é Dielson. Levaram

celulares, joias, dinheiro, carro ônix, televisão, roupas. O irmão dele tinha uns R$2.000,00 em

casa. O irmão dele não desconfia de ninguém. O declarante foi agredido pelos assaltantes com

chutes e bofetadas. Os assaltantes também bateram no primo dele. Fizeram pressão psicológica.

O declarante passou 2 meses sem conseguir trabalhar porque estava abalado psicologicamente

e, ainda, levou o irmão dele para se recuperar em São Miguel. O irmão dele ficou 6 meses sem

trabalhar.
Reconheceu o Madson Rian por fotografia, na delegacia.
Eram 2 assaltantes. Não

reconheceu o outro assaltante. Não sabe se tinha mais pessoas no assalto.
Os assaltantes

estavam de ‘cara limpa’, mas estavam de chapéu. Olhou no rosto do réu na hora que foi

abordado.
Cada um dos assaltantes estava com uma arma. Só o carro foi recuperado, mas muito

danificado. Mexeram no chassi do carro e o clonaram. O declarante não teve nada subtraído. O

José Diego ainda sente muita dor na perna.” (trecho extraído da sentença).

Oportuna, ademais, referência às declarações da informante
Maria Isabel Marques da Silva,
a qual, em juízo, explana:

“(...) que no dia dos fatos, por voltas das 11h40min estava na cozinha com a cunhada e o esposo dela, o primo e o irmão dele estavam fazendo a calçada. O portão estava aberto. Quando olharam viram os 2 assaltantes com arma e os homens com a mão na cabeça. Um dos assaltantes era branco, alto e magro e o outro era moreno, forte e baixo. Colocaram os homens de cabeça baixa e com as mãos na cabeça, elas também se abaixaram. Na casa também tinha 4 crianças, que ficaram chorando e gritando. O assaltante

quebrou o celular dela e o da cunhada dela. Pegaram a televisão, abriram o guarda-roupa e pegaram roupas. Os assaltantes queriam dinheiro. A declarante disse que tinha um pouco de

dinheiro na carteira e eles pegaram. Viu a arma na mão do moreno, pois foi ele que atirou. Depois

colocaram as crianças em cima da cama. Deitaram os homens e depois atiraram no marido dela,

o tiro pegou no osso da bacia e saiu na barriga. O assaltante abaixou a arma e atirou. Depois o

assaltante fechou a porta e foi embora. Os assaltantes demoraram na casa, mas não sabe dizer o

tempo. O marido dela ficou 3 dias internado e ficou quase um ano sem trabalhar. Durante o

assalto o assaltante apontava a arma para a cabeça deles. O moreno tinha uma tatuagem no

braço. O assaltante branco tinha uma tatuagem no pescoço. Recuperaram o carro.”

Ao exercer a sua autodefesa, o recorrente
MADSON RIAN PANTOJA DOS SANTOS
, vulgo “
Quarentinha
” nega as acusações que lhe pesam, sob a tese de que no dia dos fatos estavam em casa e de que desconhece o motivo da acusação.

A que se pode notar, descabe falar,
in casu
, em fragilidade probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante.

O papel do recorrente no cenário criminoso encontra-se satisfatoriamente delineado nos autos, como um dos autores do ilícito perpetrado no interior da residência familiar.

Ressalte-se, principalmente, o Auto de Reconhecimento de Pessoa, efetuado pela vítima Dielson do Nascimento Santiago e pelo informante Robert José Santiago Ferreira, à ID 12793369, páginas 11-12 e 15-16, respectivamente, os quais, dentre as fotografias de seis sujeitos apresentadas, reconheceram a pessoa do apelante Madson Rian Pantoja dos Santos, como um dos autores do ilícito em voga.

Há de se ponderar que, no que tange ao processo de reconhecimento de pessoa, em mais recente orientação, as duas Turmas Criminais que compõem a Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação à dicção do art. 226 do CPP, no sentido de que a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

A hipótese vertente, entretanto, não apresenta mácula no procedimento do art. 226, do CPPB, para reconhecimento de pessoa, de vez que observadas todas as formalidades legais, para realização do ato em referência.

Ressalta-se, ademais, o depoimento da informante Maria Isabel, quando essa afirma que o assaltante de cor “branca” tinha uma tatuagem no pescoço, características também apresentada pelo recorrente Madson, que possui uma tatuagem no pescoço, consoante fotografias e mídias de audiências.

Por outra senda, o álibi apresentado pelo recorrente, de que estaria na companhia de sua família no dia e horário dos fatos, não fora referendado por qualquer elemento de convicção, sendo da defesa o dever de provar os fatos por ela alegados, como a demonstração de que o réu estava em outro local, ou na companhia de outras pessoas, no momento da prática delitiva.

Forçoso salientar que, encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, o entendimento de que,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,
ainda que única, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita do apelante no delito imputado,
e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade.

Nesta senda de raciocínio:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)

3.
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel.

Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).

(...) 6. Writ não conhecido. (STJ, HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020)” (grifei)

Desse modo, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores dos delitos em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão.

2. Do
quantum
atribuído à tentativa do crime de latrocínio.

Subsidiariamente, roga a defesa pela reforma da dosagem penalógica no tocante ao crime do art. 157, §3º, inciso II, do CPB, especificamente no que se refere ao
quantum
relativo à tentativa, aplicado na fração mínima e injustificada de 1/3 (um terço). Almeja, assim, a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços).

O melhor critério para se estabelecer o "
quantum
" da diminuição referente ao crime tentado (artigo 14, parágrafo único, do Código Penal) é aferir as fases do
"iter criminis"
percorridas pelo agente
.
Quanto mais próximo da consumação, menor será a diminuição.

In casu
, os meliantes efetuaram a subtração dos bens da vítima José Diego e, antes de saírem em fuga, efetivaram deliberadamente um disparo de arma de fogo nas costas do ofendido em questão, o qual só não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos autores da conduta perpetrada, uma vez socorrido e submetido à cirurgia médica.

Assim, revelado que o
"iter criminis"
foi quase todo percorrido, tendo o réu realizado o suficiente para alcançar o resultado almejado, não se consumando o fim delitivo por circunstâncias alheias à sua vontade, escorreita se mostrou a redução da reprimenda no patamar mínimo (1/3 - um terço), sendo a fração digna da repressão delitiva ora elencada, permanecendo incólume a pena fixada na sentença neste ponto.

3. Do concurso formal impróprio de crimes:

Pugna, ademais, a defesa, pela revisão da somatória da aplicação da pena do crime latrocínio tentado e roubo qualificado com concurso formal do art. 70 do CP, para que seja redimensionado para pena definitiva de 13 (treze) anos, 4 (quatro) meses e 76 (setenta e seis) dias de reclusão tornando-a concreta e definitiva, a serem cumpridos em regime FECHADO, conforme artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal, conforme os parâmetros apresentados na razão de recurso de apelação.

Sem qualquer procedência.

O apelante foi condenado nas iras do
art. 157, §3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do CPB
, à reprimenda de
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 24 (vinte e quatro) dias-multa;
e, no tocante ao ilícito do
art. 157, §2º, inciso II e V, e §2º-A, do CPB
, às penas de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 73 (setenta e três) dias-multa.

Ao proceder o cômputo do concurso de crimes, considerou o Juízo o
concurso formal impróprio,
com arrimo na previsão do art. 70, segunda parte, do Código Penal, assim redigido:

“Art. 70. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.
As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante disposto no artigo anterior.”
(grifei)

Relativamente ao tema, pontua o Juízo singular que os crimes em espécie decorreram de desígnios autônomos, pois era vontade do autor a prática de todos eles.

Tal assertiva restou claramente evidenciada nos autos, ao se observar que os meliantes pretenderam não apenas promover a subtração dos bens, como ceifar a vida de um dos ofendidos, atingindo por disparo de arma de fogo pelas costas, ao estar deitado de bruços no chão, característica nítida de execução.

Nesse contexto, se os crimes de roubo e de latrocínio foram perpetrados contra vítimas distintas, no mesmo contexto fático, mediante uma só ação, demonstrada nos autos a pluralidade de desígnios do agente (desígnios autônomos), deve ser reconhecida a ocorrência do concurso formal impróprio, previsto no art. 70, segunda parte, do Código Penal.

A partir de tal regramento, promovido o somatório das penas irrogadas, deve ser mantida a condenação do réu em 20 (vinte) anos de reclusão, e 97 (noventa e sete) dias-multa

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manutenção
in totum
do
decisum
objurgado.

É o voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/07/2023